Tribunal: TJDFT
Processo: 0721750-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721750-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0704413-23.2022.8.07.0018, sobre ação autônoma de liquidação de honorários sucumbenciais, indeferiu o pedido de liquidação promovido por verificar que não foi intentada a liquidação relativa ao crédito do autor no processo que deu causa aos honorários, pelo que reputou inviável a liquidação dos valores pleiteados (ID 126491197 dos autos de origem). Em razões recursais (ID 36869922), a agravante alega a autonomia de seu direito a honorários sucumbenciais em relação ao direito de seu cliente, motivo pelo qual poderia ter liquidação independente; e a impossibilidade de condenação em sucumbência em sede de liquidação de sentença, por ausência de litigiosidade e complexidade. Efeito recursal suspensivo deferido (ID 37277053). Embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (ID 41164763). Contrarrazões apresentadas. Preparo recolhido (ID 36869911 e 36869912). É o relatório. É o relatório. É importante breve síntese da questão de fundo que gerou o presente processo, para melhor aclaramento do feito. Através do processo n. 0708084-59.2019.8.07.0018 (TERRACAP x CLAUDINEY), discutiu-se rescisão contratual em compra de imóvel e cobrança de débitos. Em sentença, houve condenação em honorários advocatícios, a serem fixados após liquidação da sentença e calculados sobre o valor do proveito econômico. Paralelamente, houve ajuizamento do processo autônomo n. 0704413-23.2022.8.07.0018 para cobrança apenas dos honorários sucumbenciais dos advogados da parte CLAUDINEY. Também em paralelo corre o processo n. 0711238-80.2022.8.07.0018, para liquidação da sentença do processo n. 0708084-59.2019.8.07.0018, dessa vez para cumprimento da sentença como um todo. O presente recurso combate decisão no processo n. 0704413-23.2022.8.07.0018, que extinguiu o feito, indeferindo o pedido de liquidação de sentença para cobrança apenas dos honorários sucumbenciais da parte CLAUDINEY. Conforme decisão recorrida, não haveria possibilidade de liquidação apenas com esse objetivo, pois dependeria da fixação do valor a ser recebido pela parte representada pelos advogados, no processo n. 0708084-59.2019.8.07.0018. Vislumbra-se, pois, que no 0711238-80.2022.8.07.0018 houve a liquidação do valor principal e do devido a título de honorários advocatícios, nos seguintes termos: “Tendo por norte tais ponderações, considerando-se que os valores apontados pela TERRACAP foram delineados com respaldo nos parâmetros fixados pelo título exequendo, impera que o crédito seja fixado na importância por si apontada, qual seja R$ 37.341.725,72 (trinta e sete milhões, trezentos e quarenta e um mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), assim compreendida a importância correspondente a 0,62% incidente sobre os valores atualizados atribuídos aos imóveis Lote 03, Lote 04 e Lote 05, respectivamente, no importe de R$ 11.101.592,23 (onze milhões, cento e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos), R$ 12.783.655,19 (doze milhões, setecentos e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos) e R$ 13.456.478,30 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos). Deste modo, restando líquidas as quantias devidas a cada uma das partes, impera que sejam arbitrados os honorários sucumbenciais e, quanto ao ponto, tomando por consideração as disposições traçadas pelo artigo 85, §2o, do CPC, arbitro os honorários sucumbenciais devidos pela TERRACAP aos advogados constituídos por Claudiney Barbosa na importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor devido àquele credor a título de restituição das parcelas por si adimplidas, assim compreendido o importe de R$ 246.996,12 (duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e doze centavos), haja vista tratar-se a referenciada quantia no proveito econômico assegurado àquele réu”. Assim, entendo que ocorreu a perda superveniente o objeto deste agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Oficiem-se o juízo a quo. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de março de 2023